Tribunal: STJ
Processo: 5032060-44.2022.8.21.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231879 - RS(2025/0333903-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: DITRATORE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
ADVOGADOS
: ANDREANA BUSIN - RS076784
CAMILA MORAIS VIEZZER - RS081627
LAÉRCIO MÁRCIO LANER - RS046244
LUIZA LEMOS BARAZZETTI - RS135753
RECORRIDO
: SIDINEI LONGO
ADVOGADO
: MAURO TRÁPAGA TEIXEIRA - RS049868
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
VALE-PEDÁGIO.
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR. INCIDÊNCIA DA
SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8o DA
. ÔNUS DA PROVA.
LEI N. 10.209/2001
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a aplicação da sanção
cominada pelo artigo 8o, caput, da
exige que o transporte de cargas
Lei n. 10.209/2001
seja realizado em favor de um único embarcador e que o vale-pedágio não tenha sido
entregue antecipadamente em favor do transportador, no ato de embarque da carga.
Estipula como ônus do transportador demonstrar na fase de conhecimento a presença
destes dois requisitos, com a especificação das praças de cobrança existentes no
percurso entre a origem e o destino da carga e dos valores dos respectivos pedágios,
obstando a sua relegação à subsequente fase de liquidação. Após feita a prova, o ônus
é invertido, competindo, então, ao embarcador a comprovação de que o vale-pedágio
obrigatório foi entregue antecipadamente, no ato de cada embarque que lhe era
exigível tal obrigação
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
(REsp n. 1.714.568/GO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
8/9/2020,
9/9/2020)
2. No caso, reconheceu o Tribunal de origem que o transportador demonstrou as
praças de cobrança e os valores respectivos cobrados de pedágio no percurso
percorrido entre a origem e o destino da carga. Por sua vez, não foi comprovado o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, uma vez que o embarcador não
demonstrou a realização do referido adiantamento.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56659936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b5f5abc-604c-4569-ba30-cc8524984d7d

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b5f5abc-604c-4569-ba30-cc8524984d7d

RECURSO ESPECIAL No 2231879 - RS(2025/0333903-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: DITRATORE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
ADVOGADOS
: ANDREANA BUSIN - RS076784
CAMILA MORAIS VIEZZER - RS081627
LAÉRCIO MÁRCIO LANER - RS046244
LUIZA LEMOS BARAZZETTI - RS135753
RECORRIDO
: SIDINEI LONGO
ADVOGADO
: MAURO TRÁPAGA TEIXEIRA - RS049868
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
VALE-PEDÁGIO.
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR. INCIDÊNCIA DA
SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8o DA
. ÔNUS DA PROVA.
LEI N. 10.209/2001
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a aplicação da sanção
cominada pelo artigo 8o, caput, da
exige que o transporte de cargas
Lei n. 10.209/2001
seja realizado em favor de um único embarcador e que o vale-pedágio não tenha sido
entregue antecipadamente em favor do transportador, no ato de embarque da carga.
Estipula como ônus do transportador demonstrar na fase de conhecimento a presença
destes dois requisitos, com a especificação das praças de cobrança existentes no
percurso entre a origem e o destino da carga e dos valores dos respectivos pedágios,
obstando a sua relegação à subsequente fase de liquidação. Após feita a prova, o ônus
é invertido, competindo, então, ao embarcador a comprovação de que o vale-pedágio
obrigatório foi entregue antecipadamente, no ato de cada embarque que lhe era
exigível tal obrigação
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
(REsp n. 1.714.568/GO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
8/9/2020,
9/9/2020)
2. No caso, reconheceu o Tribunal de origem que o transportador demonstrou as
praças de cobrança e os valores respectivos cobrados de pedágio no percurso
percorrido entre a origem e o destino da carga. Por sua vez, não foi comprovado o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, uma vez que o embarcador não
demonstrou a realização do referido adiantamento.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DITRATORE COMÉRCIO DE
PEÇAS PARA TRATORES LTDA., com base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo
105 da Constituição Federal, em face do acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 541-
550):

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. VALE-PEDÁGIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PRELIMINARES.
Documento eletrônico VDA56304524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 86627585-55ee-4076-944b-611dab5ed743

1. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSURGÊNCIA MANIFESTADA
PELA RÉ DE FORMA INTEMPESTIVA.
2. LITISPENDÊNCIA. DIANTE DA EXTINÇÃO DO PROCESSO N.o
NÃO HÁ FALAR EM LITISPENDÊNCIA, RAZÃO
5030884-30.2022.8.21.0022/RS,
PELA QUAL VAI REJEITADA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL.
MÉRITO. 1. VALE-PEDÁGIO. O VALE-PEDÁGIO FOI INSTITUÍDO PELA LEI N.o

OBJETIVANDO
DESONERAR
O
TRANSPORTADOR
DO
10.209/2001,
PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS EXISTENTES NAS ROTAS DE TRANSPORTE
DE CARGAS. TRADUZ-SE NA OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DOS
VALORES REFERENTES AOS PEDÁGIOS EXISTENTES NA ROTA DE
TRANSPORTE DA CARGA, EM MOMENTO ANTERIOR AO SEU EMBARQUE,
PELO EMBARCADOR OU EQUIPARADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1° E
3o, DA LEI N.o 10.209/2001.
2. ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO EM DESATENÇÃO À LEGISLAÇÃO.
HIPÓTESE EM QUE EVIDENCIADO O PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO EM
DESATENÇÃO AO QUE PREVÊ O
o, § 2o, DA LEI N.o
FATO
ART. 3
10.209/2001,
QUE CONDUZ À CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PRAÇAS DE
PEDÁGIO NAS ROTAS DE TRANSPORTE DAS CARGAS, BEM COMO À
COMPROVAÇÃO SOBRE O EFETIVO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS, PELO
TRANSPORTADOR, RAZÃO PELA QUAL RESTA CUMPRIDO O ÔNUS
PROBATÓRIO DO AUTOR-APELANTE. DE OUTRO LADO, A RÉ-APELADA NÃO
COMPROVOU O PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO, EM MODELO PRÓPRIO E
EM
MOMENTO
ANTERIOR
À
EXECUÇÃO
DOS
CONTRATOS
DE
TRANSPORTE FIRMADOS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA.
3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NO CASO, A PRETENSÃO DEDUZIDA PELO AUTOR
ATENTA CONTRA O DISPOSTO NO
DO CPC E ENSEJA A
ART. 80
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
4. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA, NOS TERMOS DO
§ 2o, DO
ART. 85,
CPC.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos pela DITRATORE COMÉRCIO DE
PEÇAS PARA TRATORES LTDA. foram rejeitados (e-STJ, fls. 559-566).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 569-589), a parte recorrente
alega que o acórdão recorrido violou os artigos 139, 355, 369, 373 e 464 do Código de
Processo Civil e o artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.
Sustenta cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento
antecipado do mérito sem despacho saneador e sem oportunizar a produção de
provas, em afronta aos artigos 139, 355, 369, 373 e 464 do Código de Processo Civil e
ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Defende que, existindo
controvérsia fática, seria indispensável a delimitação dos pontos controvertidos e a
abertura para produção de prova documental, testemunhal e pericial.
Argumenta violação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
afirmando que o acórdão recorrido inverteu indevidamente o ônus da prova ao exigir da
ré a demonstração de fato negativo sem que o autor comprovasse o efetivo pagamento
de pedágios e os valores devidos em cada praça, pressupostos para a incidência da
Documento eletrônico VDA56304524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 86627585-55ee-4076-944b-611dab5ed743

penalidade do artigo 8o da
. Afirma ter juntado documentos
Lei n. 10.209/2001
indicando adiantamento específico para pedágios no contrato e DACTE, que não
teriam sido enfrentados.
Registra, ainda, divergência jurisprudencial, aduzindo que, segundo
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao transportador comprovar a
exclusividade do transporte, a existência de praças de pedágio, os valores devidos e o
efetivo pagamento, somente após o que se desloca ao embarcador o ônus de
comprovar o adiantamento do vale-pedágio.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 591).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, SIDINEI LONGO propôs ação de indenização em face de
DITRATORE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA., alegando ter sido
contratado como transportador autônomo para frete realizado em 24 de dezembro de
2018, no valor de R$6.546,70, sem recebimento do vale-pedágio obrigatório nos
termos da
e da Resolução ANTT n.
requerendo a
Lei n. 10.209/2001
2.885/2008,
condenação ao pagamento de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete,
totalizando R$13.903,40 (e-STJ, fls. 8-14).
Na sentença, foram afastadas as preliminares de litispendência e prescrição;
e, no mérito, julgou-se improcedente o pedido por ausência de prova do efetivo
pagamento de pedágios pelo autor, com fundamento no artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, entendendo não ser possível presumir tal pagamento apenas pela
rota alegada.
O Tribunal de origem deu provimento à apelação para julgar procedente a
demanda, condenando a ré ao pagamento da indenização prevista no artigo 8o da
, relativa ao Contrato de Prestação de Serviço de Transporte n.
Lei n. 10.209/2001
e redimensionando a sucumbência (e-STJ, fls. 541-550).
804/0,
Inicialmente, a via especial não é a sede própria para a discussão de
matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal. Logo, fica afastada a alegação de violação do artigo 5o,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
A questão em debate corresponde à incidência da penalidade prevista no
artigo 8o, caput, da
, que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o
Lei n. 10.209/2001
transporte rodoviário de carga, em desfavor da parte recorrente, diante do contrato
celebrado com a parte recorrida.
Firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
aplicação da sanção cominada pelo artigo 8o, caput, da
exige que o
Lei n. 10.209/2001
transporte de cargas seja realizado em favor de um único embarcador e que o vale-
pedágio não tenha sido entregue antecipadamente em favor do transportador, no ato
Documento eletrônico VDA56304524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 86627585-55ee-4076-944b-611dab5ed743

de embarque da carga. Entretanto, estipula como ônus do transportador demonstrar na
fase de conhecimento a presença destes dois requisitos, com a especificação das
praças de cobrança existentes no percurso entre a origem e o destino da carga e dos
valores dos respectivos pedágios, obstando a sua relegação à subsequente fase de
liquidação. Após feita a prova, o ônus é invertido, competindo, então, ao embarcador a
comprovação de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao
transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação. Como se
extrai da ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL. INCIDÊNCIA
DA PENALIDADE PREVISTA NO
o DA
.
ART. 8
LEI N. 10.209/2001
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA
QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR. COMPROVAÇÃO DO AN DEBEATUR
RELEGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO.
LIQUIDAÇÃO
POR
ARTIGOS.
INEXISTÊNCIA
DE
FATO
NOVO.
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. Convém destacar que o recurso especial foi interposto contra
decisão publicada quando ainda estava em vigor o Código de Processo Civil de
1973, sendo analisados os pressupostos de admissibilidade recursais à luz do
regramento nele previsto (Enunciado Administrativo n.
). 2. A controvérsia do
2/STJ
presente recurso especial cinge-se a estabelecer sobre quem recai o ônus da
prova (transportador ou embarcador) de comprovar o preenchimento dos requisitos
para a incidência da penalidade prevista no
o da
, qual seja,
art. 8
Lei n. 10.209/2001
o pagamento em dobro do valor do frete proveniente do não adiantamento do vale-
pedágio, quando realizado de forma exclusiva o transporte por transportador
empresa comercial. 3. Para que o transportador empresa comercial - hipótese dos
autos - faça jus ao recebimento da multa aplicada ao embarcador (art. 8o da
), é necessário que: i) o transporte rodoviário de carga seja
Lei n. 10.209/2001
prestado exclusivamente a um embarcador (art. 3o, § 3o); e ii) não haja a entrega,
pelo embarcador, do vale-pedágio antecipadamente, no ato do embarque da carga
(art. 3o, § 2o). 3.1. Deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o
valor da multa do
o da
, deve este demonstrar a presença
art. 8
Lei n. 10.209/2001
dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da
demanda - conforme a regra geral disposta no
I, do
art. 333,
CPC/1973
(equivalente ao
I, do
) -, notadamente em virtude de o
art. 373,
CPC/2015
contratante do serviço de transporte não figurar como parte nas demais relações
jurídicas porventura existentes entre o transportador e outras empresas
embarcadoras que com este contratem, a fim de denotar a aludida exclusividade,
revelando-se mais custosa ao contratante a produção de prova nesse sentido do
que ao transportador. 3.2. Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total
devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as
praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem
e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333, II, do
, atual
II, do
), cabendo ao embarcador a
CPC/1973
art. 373,
CPC/2015
demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao
transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação. 4.
Ademais, relegar a comprovação dos fatos atinentes à não antecipação do vale-
pedágio, em cada frete realizado, para a fase de liquidação de sentença, afigura-
se incabível, por caracterizar o próprio direito à indenização (an debeatur), e não
Documento eletrônico VDA56304524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 86627585-55ee-4076-944b-611dab5ed743

apenas apuração do montante devido (quantum debeatur). Precedentes. 4.1. De
outro modo, a liquidação por artigos (art. 475-E do
) - atualmente
CPC/1973
denominada liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do
) -,
CPC/2015
definida pelo Tribunal de origem, pressupõe dilação probatória referente a fato
novo não discutido na ação de conhecimento, o que não se antevê na espécie. 5.
Recurso especial provido
, relator Ministro Marco Aurélio
(REsp n. 1.714.568/GO
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
8/9/2020,
9/9/2020)

No caso, o acórdão recorrido assinalou que “a petição inicial foi instruída tão
somente com o Contrato de Prestação de Serviço de Transporte firmado entre as
partes (evento 1, CONTR2), no qual há previsão expressa sobre a inclusão dos valores
alusivos aos pedágios existentes na rota de execução do transporte, no preço do frete
pactuado (...). Não há prova mínima a respeito do efetivo pagamento dos pedágio, pelo
autor. Sobre a execução de rotas pedagiadas, o autor-apelante afirma ser notória a
existência de praças de pedágio nos trajetos de transporte da carga. Defende que a ré
não procedeu no adiantamento do vale-pedágio, em modelo próprio. A teor do
entendimento sedimentado no STJ, incumbe ao transportador o ônus de comprovar os
valores pagos em praças de pedágio na rota percorrida. Não obstante a ausência de
comprovação acerca do pagamento dos pedágios, pelo demandante, entendo que as
alegações deduzidas pela ré-apelada conduzem à conclusão diversa. Isso porque, em
sede de contestação, a ré confessou ser devida verba atinente ao vale-pedágio, ao
referir que os valores teriam sido adimplidos em conjunto com o montante estipulado
para a realização do frete (evento 24, CONT1, fl. 07)” (e-STJ, fls. 545).
Então, concluiu que nessa “moldura probatória, tenho que o reconhecimento
expresso pela ré, a respeito da inobservância ao que estipula a legislação de regência
sobre o pagamento do vale-pedágio, acaba por suprir o ônus probatório que recaía
sobre o autor. Vale dizer: ao reconhecer o pagamento do vale-pedágio de forma
diversa daquela legalmente estipulada, a ré desincumbiu o autor do ônus de comprovar
o pagamento dos valores alusivos aos pedágios que foram transpostos na execução
dos fretes contratados. Nesta ordem de ideias, nos termos do
do
art. 373, inciso II,
CPC, incumbia à ré-apelada a comprovação quanto ao pagamento do vale-pedágio ao
autor-apelante, em modelo próprio e em momento anterior à execução dos contratos
de transporte firmados entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu à contento”
(e-STJ, fls. 546).
Portanto, firmado que a hipótese dos autos era de julgamento antecipado do
mérito. A solução das questões controvertidas acerca do cumprimento das obrigações
assumidas pelas partes no contrato de transporte exigia a produção de prova
exclusivamente documental, a qual, na esteira do disposto pelo artigo 434, caput, do
Código de Processo Civil. Logo, o afastamento da dilação probatória era a medida que
se impunha
Documento eletrônico VDA56304524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 86627585-55ee-4076-944b-611dab5ed743

No mais, o entendimento firmado no acórdão recorrido vem ao encontro
daquele fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Como o transportador demonstrou os
fatos constitutivos do seu direito na fase de conhecimento, faz jus ao recebimento dos
valores pleiteados, cujo pagamento não foi comprovado pela parte recorrente.
Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido da
imperiosidade do julgamento antecipado e da aplicação em desfavor da parte
recorrente da sanção cominada pelo artigo 8o, caput, da Lei n. 10.209/2001
demandaria, necessariamente, o reexame do contrato, dos fatos e das provas
produzidas, o que é inviável em recurso especial, a teor do disposto nas Súmulas n. 5
e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, fica afastada a alegação de que o Tribunal de origem violou os
artigos 139, 355, 369, 373, inciso I, e 464 do Código de Processo Civil.
Por fim, não bastasse o acórdão recorrido amparar-se na sua jurisprudência,
a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça prejudica a análise
do dissídio jurisprudencial pretendido, inviabilizando prospere o recurso especial com
base no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos no caso de
beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: 86627585-55ee-4076-944b-611dab5ed743

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.231.879 / RS
Número Registro: 2025/0333903-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50320604420228210022
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DITRATORE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
ADVOGADOS
: LAÉRCIO MÁRCIO LANER - RS046244
ANDREANA BUSIN - RS076784
CAMILA MORAIS VIEZZER - RS081627
LUIZA LEMOS BARAZZETTI - RS135753
RECORRIDO
: SIDINEI LONGO
ADVOGADO
: MAURO TRÁPAGA TEIXEIRA - RS049868
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE TERRESTRE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56642242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:06
Código de Controle do Documento: 331e41c8-56cf-4631-9f69-b4c53044a828

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:06
Código de Controle do Documento: 331e41c8-56cf-4631-9f69-b4c53044a828